Tribunal: TJSP
Processo: 1131309-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Propriedade industrial. Marcas mistas AACC para designar Associação de Apoio à Criança com Câncer. Registros deferidos pelo INPI. Elemento nominativo, todavia, que não se mostra suficientemente distinto para receber a proteção de uso exclusivo conferida pela autarquia. Elementos figurativos da logomarca da ré, que se utiliza de expressão parcialmente colidente – ACC (sigla parcial de Associação

Ementa:
Propriedade industrial. Marcas mistas AACC para designar Associação de Apoio à Criança com Câncer. Registros deferidos pelo INPI. Elemento nominativo, todavia, que não se mostra suficientemente distinto para receber a proteção de uso exclusivo conferida pela autarquia. Elementos figurativos da logomarca da ré, que se utiliza de expressão parcialmente colidente – ACC (sigla parcial de Associação de Combate ao Câncer de Marília e Região) – , por outro lado, bastante diversos e que não têm o condão de causar confusão no público consumidor. Partes, ademais, que convivem há décadas, com sedes em Municípios distantes e que, no meio virtual, identificam-se de maneira suficientemente distinta. Improcedência da ação decretada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1131309-
94.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO DE
COMBATE AO CÂNCER DE MARÍLIA E REGIÃO (ACC), é apelado
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER (AACC).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131309-94.2018.8.26.0100 -Voto no 44.668
2

APELAÇÃO N. 1131309-94.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE
MARÍLIA E REGIÃO (ACC)
APELADA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER
VOTO N.o 44.668
Propriedade industrial. Marcas mistas AACC para
designar Associação de Apoio à Criança com Câncer.
Registros deferidos pelo INPI. Elemento nominativo,
todavia, que não se mostra suficientemente distinto para
receber a proteção de uso exclusivo conferida pela
autarquia. Elementos figurativos da logomarca da ré, que
se utiliza de expressão parcialmente colidente ACC (sigla
parcial de Associação de Combate ao Câncer de Marília e
Região) , por outro lado, bastante diversos e que não têm o
condão de causar confusão no público consumidor. Partes,
ademais, que convivem há décadas, com sedes em
Municípios distantes e que, no meio virtual, identificam-se
de maneira suficientemente distinta. Improcedência da ação
decretada.
Recurso provido.
Titular de registros para as marcas mistas AACC, a
autora maneja ação de abstenção com pedido de indenização por danos
materiais e morais contra a ré ao argumento de que se utiliza da mesma
expressão ao prestar serviço idêntico, em nítida concorrência desleal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131309-94.2018.8.26.0100 -Voto no 44.668
3
Julgada parcialmente procedente, apela a acionada a
brandir preliminar de nulidade da sentença, afirmando ser extra petita,
uma vez que a causa de pedir está consubstanciada apenas na violação
marcária, não se referindo a uso indevido de título de estabelecimento,
além de prescrição, uma vez que as partes convivem há mais de vinte e
anos. No mérito, sustenta, em suma, que as expressões AACC e ACC
constituem vocábulo de uso comum, com âmbito de proteção reduzido,
tanto que há diversas outras entidades filantrópicas que fazem uso delas,
a exemplo da IACC, NACC, A. C. Camargo, entre outras. Não é por
outra razão que o INPI deferiu-lhe o registro de sua marca mista.
Ademais, as partes distam mais de quatrocentos quilômetros, não
havendo possibilidade de confusão do público consumidor.
Há contrariedade, sem preliminares, e o preparo foi
anotado.
É o relatório, adotado o de fls. 278/279.
Rejeita-se as preliminares.
A r. sentença não é extra petita, pois, embora tenha
entendido pela ausência da violação marcária, analisou os fatos,
também, sob o enfoque da concorrência desleal, que também é causa de
pedir da demanda.
De prescrição também não se pode cogitar, uma vez
que o prazo para pleitear indenização por ato ilícito tem sua contagem
iniciada a partir do conhecimento do evento danoso.
No mérito, todavia, o recurso comporta acolhida.
A Constituição da República estabelece, por seu
artigo 5o, XXIX, que a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131309-94.2018.8.26.0100 -Voto no 44.668
4
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Todos os cinco registros ilustrados no quadro de fls.
03 referem-se a marcas mistas deferidas pelo INPI à autora, que, como
elemento nominativo, levam a expressão AACC.
Afirma a inicial, por outro lado, que a apelada,
atuante no mesmo segmento filantrópico de auxílio às pessoas com
câncer, está a usurpar de sua marca ao estabelecer-se no mercado com a
expressão ACC, negando-se a alterá-la quando notificada extrajudicialmente.
Pois bem.
Embora evidentemente colidentes as expressões
nominativas e a concessão do registro pela autarquia competente, a
violação marcária, como, inclusive, reconhece a r. sentença, não se
verifica uma vez que a marca não contém distintividade suficiente para
receber proteção da Lei de Propriedade Industrial.
De efeito, não se pode compreender o signo AACC
como absolutamente distinto. Ao contrário, o termo nada mais é que a
sigla do nome Associação de Apoio à Criança com Câncer, que, por sua
vez, é meramente descritivo da atividade desenvolvida.
Assim, não se mostra suficientemente distinto como
resultado de um processo criativo para afastar do senso comum e ganhar
a exclusividade pretendida, de modo que merece mitigado o uso
exclusivo concedido pelo INPI.
Pedido de abstenção e indenização por
utilização indevida de sigla parecida e que foi registrada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131309-94.2018.8.26.0100 -Voto no 44.668
5
marca de serviços de associação (GAPC). Requerida que é uma
associação voltada para desenvolvimento das mesmas atividades
da autora e que se apresenta com nome direrente e sigla
composta das abreviaturas (AAPC). Diferenças estruturais nos
demais segmentos e inadmissilidade de se conferir exclusividades
a siglas que abreviam nomenclaturas insusceptíveis de serem
apropriadas como marcas (grupos de apoio e proteção de pessoas
e crianças com câncer). Inexistência de prova de aproveitamento
por suposta confusão das siglas que são parecidas formalmente e
não quando sonorizadas. Não provimento1.
Não fosse só isso, os registros são de marca mista e
os demais elementos figurativos são bastante diversos, conforme se pode
ver nas imagens de fls. 54 e 04, o que afasta a possibilidade de confusão
do público consumidor.
Em acréscimo, a expressão ACC utilizada pela
apelante também nada mais é que a parte da sigla que abrevia seu nome ,
qual seja, Associação de Combate ao Câncer de Marília e Região.
O Juiz de Direito, embora tenha reconhecido inexistir
violação marcária, entendeu pela existência de concorrência desleal,
pois, dado o idêntico objeto, a recorrente estaria utilizando do nome
comercial da requerente de modo indevido, abusivo a fim de angariar
doações, porque, pela lógica, deveria utilizar as siglas completas de sua
razão social, a saber, ACCMR.
Respeitado
seu
convencimento,
todavia,
não
vislumbro, ainda por esse aspecto, a possibilidade de confusão do
público.
Em primeiro lugar, vê-se do estatuto social da
apelante às fls. 144, que foi fundada em 25 de junho de 1.992, com sede
em Marília/SP. A apelada foi fundada um pouco antes, em 02 de julho
1 TJSP; Apelação Cível 4001062-24.2013.8.26.0625; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/07/2014; Data de Registro: 21/07/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131309-94.2018.8.26.0100 -Voto no 44.668
6
1.985, com sede na Capital do Estado de São Paulo, conforme fls. 34 de
seu estatuto social.
Dito isso, verifica-se que convivem pacificamente há
décadas, assim como tantas outras instituições filantrópicas com mesmo
propósito citadas nos autos e que contém, no núcleo nominativo de suas
marcas, as siglas ACC.
Por outro lado, imaginando-se a acenada confusão
com relação a doações de interessados, se pensarmos nos eventos
promovidos com tal intento, inegável que não vão ocorrer, já que as
regiões de atuação são bastante distantes.
Agora, se observarmos a mesma possibilidade de
confusão no âmbito das doações on line, basta acessar o site de ambas
www.aacc.org.br (autora) e www.accmarilia.org.br (ré) para se ter a
certeza, novamente, da impossibilidade de confusão, seja porque a ré,
tanto no nome de domínio, quanto no seu histórico, deixa clara sua área
de atuação na região de Marília, seja porque as logomarcas, como acima
referido, contém particularidades que as diferem por completo.
Por fim, e não menos importante, quando a acionante
e o julgador de primeiro grau afirmam que a confusão só aumenta
quando a ré faz uso da expressão A ACC, como ilustrado na reprodução
de texto do site às fls. 03 da inicial, com todo o respeito, novamente,
ouso discordar, já que o primeiro “a” nada mais é que o artigo que
identifica o gênero da ACC, não havendo demonstração de que tenha-se
identificado perante o público com expressão idêntica.
Em suma, por qualquer ângulo que se analise, a
improcedência é de rigor e fica decretada, invertida a sucumbência, que
fixo em 15% sobre o valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131309-94.2018.8.26.0100 -Voto no 44.668
7
Por
tais
fundamentos,
proponho
que se dê
provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR